Tribunal: STF
Processo: Rcl 49035
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação proposta contra ato do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, objetivando que "o agravo de instrumento em recurso especial seja conhecido e tenha após a devida prelibação o seu envio ao STJ para o seu devido conhecimento.".
    Na inicial, o reclamante alega, em síntese, que "foi proferida decisão pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, negando seguimento ao recurso especial interposto pelo ora reclamante, razão pela qual foi interposto agravo em recurso especial para o conhecimento do mesmo pelo STJ. Ocorre, que em decisão com fundamentação que não se adequa com a via recursal escolhida, foi negado monocraticamente o seguimento do agravo de instrumento em recurso especial.". 
    Aduz, ainda, que "em virtude de ter sido negado de forma monocrática o seguimento do agravo de instrumento em recurso especial foi interposto agravo regimental pelo ora reclamante, o qual teve seu seguimento obstado por nova decisão monocrática, a qual novamente apresenta fundamentação inidônea, sem apresentar a menor correlação, novamente, com a via recursal escolhida.".
    Afirma, por fim, que "considerando, a violação ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, prelecionado pelo artigo 93, IX da CRFB/88, bem como, pela violação aos princípios do devido processo legal, da inafastabilidade do crivo judicial e da isonomia, pugna o reclamante pelo provimento da presente Reclamação, sendo determinado que o agravo de instrumento em recurso especial seja conhecido e tenha após a devida prelibação o seu envio ao STJ para o seu devido conhecimento.". 
    Portanto, "ex positis, requer a V. Exa que seja conhecida a presente Reclamação e concedido provimento a mesma, sendo determinado que o agravo de instrumento em recurso especial seja conhecido e tenha após a devida prelibação o seu envio ao STJ para o seu devido conhecimento.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Com efeito, a presente Reclamação é manifestamente incabível. O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, porém, que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.
    No caso concreto, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao deixar de conhecer do recurso interposto pelo reclamante, proferiu a seguinte decisão: 
    O recorrente insiste em impugnar, via recurso de agravo interno, decisão que deixou de conhecer de recurso de agravo de instrumento em recurso especial anteriormente interposto (fls. 583/585). 
    Deve ser consignado que não foi conhecido o recurso anteriormente interposto, por ser o mesmo inadequado à espécie (fls. 568/570). 
    Ainda assim, o réu continua a insistir em levar o recurso, que foi inadmitido, ao Superior Tribunal de Justiça. Para tanto, mais uma vez, interpôs recurso inadequado à espécie. 
    Relatado de forma sucinta, passo a decidir. 
    A via recursal está esgotada. Isto porque, da decisão que deixou de admitir o recurso especial inicialmente interposto, o recorrente interpôs o inadequado recurso de agravo de instrumento. Desse modo, sua equivocada opção por interpor recurso incabível à espécie decisória que visava impugnar, gerou preclusão das vias impugnativas. 
    É compreensível que o réu não se conforme com decisão que lhe afigura desfavorável. É absolutamente incompreensível e incabível que insista em recurso que já foi inadmitido, sendo certo que sua posterior insurgência recursal foi inadequada ao fim visado.
    Assim, mais uma vez, interpõe o recorrente recurso incabível, pois não cabe recurso de agravo interno no caso presente, por absoluta ausência de previsibilidade recursal. 
    À conta de tais fundamentos, DEIXO DE CONHECER do recurso interposto. 
    Diante do notório esgotamento da via recursal, sem mais delongas, baixem os autos para execução do julgado. 
    Publique-se.
    Nota-se, portanto, que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente